Tribunal: TJSP
Processo: 2001682-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de percentual do salário do agravado. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de parcela dos vencimentos percebidos pelo executado, dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, "in casu", qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de percentual do salário do agravado. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de parcela dos vencimentos percebidos pelo executado, dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, "in casu", qualquer das excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. Cassação da decisão objurgada que se impõe.

Recurso desprovido.